Tribunal: TJDFT
Processo: 0747418-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747418-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA, GATTO, MARTINUSSI E PELISSARI ADVOGADOS AGRAVADO: LILLY ESTETICA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para manifestação acerca da certidão de ID 78226562, especialmente quanto ao endereço atualizado da parte agravada. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator